Tribunal: TCU
Processo: 012.375/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Associacao Tecnico Cientifica Eng Paulo de Frontin contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos pela Associação Técnico-Científica Eng. Paulo de Frontin (ASTEF) ao Acórdão 3.586/2024, corrigido materialmente pelo Acórdão 8873/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RITCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração e, no mérito, acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes efeito infringente, a fim de excluir o valor de R$ 770,76 (setecentos e setenta reais e setenta e seis centavos) do débito e reduzir, proporcionalmente, a multa, modificando-se a redação dos subitens 9.3 e 9.4 do acórdão embargado conforme abaixo; "9.3. condená-la ao pagamento da importância de R$ 3.260,23 (três mil duzentos e sessenta reais e vinte e três centavos) aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 11/4/2011 até a data da efetiva quitação do débito, abatendo-se os valores já ressarcidos; 9.4. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no montante de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), fixando à responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento se este for efetuado após o vencimento na forma da legislação em vigor;" 9.2. informar à embargante, à Procuradoria da República no Piauí e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. o conteúdo desta deliberação.